Tribunal: TJES
Processo: 5007347-89.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007347-89.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: SEBASTIANA RODRIGUES DE SOUZA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS. INDÍCIOS DE FRAUDE. PARCIAL PROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES.

DANOS MORAIS (R$5.000,00).

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n° 5007347-89.2022.8.08.0014

Recorrente: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Recorrido: SEBASTIANA RODRIGUES DE SOUZA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 4319764).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
,
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que o julgamento foi contrário à prova dos autos;
c)
que o negócio jurídico foi celebrado de forma válida;
d)
que não cabe dano moral e repetição de indébito em dobro;
e)
que deve haver a compensação dos valores;
f)
que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve contratação de empréstimo consignado, e em caso negativo, se tal situação enseja restituição dos valores descontados no benefício previdenciário da recorrida e danos morais.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, pois, como acertadamente reconhecido pelo Juízo
a quo
, a recorrida nega ter contratado empréstimo consignado e o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório.

Segundo informado pela recorrida, ela nunca acessou nenhum link, site ou canal de atendimento da recorrente, tampouco realizou contrato de empréstimo consignado. Por se tratar de pessoa idosa, apenas utiliza as ferramentas básicas de seu telefone.

Oportunizada a apresentação de quaisquer meios de prova que comprovasse a contratação, o recorrente se limitou a juntar aos autos cópia do contrato objeto da lide.

Dessa forma, é acertado o entendimento do Juízo
a quo
ao reconhecer que a mera juntada aos autos de instrumento firmado por meio de identificação de biometria facial, por si só, não afasta a possibilidade de fraude.

Destaca-se ainda que, no contrato juntado no ID. 4319741, não consta informações sobre a data e hora do
upload
da
selfie
e dos documentos supostamente encaminhados pela recorrida para celebração do contrato e do ID do aparelho no qual foi enviado o documento, de forma que as imagens encaminhadas para fins de comprovação podem ter sido anexadas no contrato por qualquer pessoa e a qualquer momento. Isso, por si só, já pode ser considerado um indicativo de fraude.

Entendo como o decidido pelo Juízo a quo, no sentido de que não resta demonstrado nos autos que a parte recorrida tenha efetivamente realizado a contratação por meio eletrônico.

Sendo assim, com a declaração de nulidade dos contratos de empréstimo, a restituição dos valores descontados é medida impositiva. Entretanto, entendo que o ressarcimento deve se dar de
forma simples
1
, diferente do que determinou o Juízo
a quo
.

Apesar do entendimento do STJ, destacado na sentença proferida, entendo que o ressarcimento dos valores deve se dar de forma simples. Isso em razão de que o contrato firmado tinha aparência de validade, de forma que a cobrança apenas tornou-se indevida após o reconhecimento de sua invalidade. A partir da declaração de nulidade do contrato, qualquer cobrança realizada posteriormente seria considerada indevida.

Quanto aos danos morais, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela instituição financeira, ele é
in re ipsa
, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido
2
.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado, sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Destaco, por fim, que a fim de se evitar o enriquecimento ilícito da parte autora, fica autorizada a compensação do valor recebido pela requerida a título de empréstimo, também com correção desde o recebimento e juros contados da citação, como estabelecido pelo Juízo
a quo
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada tão somente para reconhecer a restituição dos valores de forma simples e autorizar o recorrente a proceder com a compensação dos valores outrora depositados na conta da recorrida.

Sem custas processuais e honorários advocatícios vez que a parte restou vencedora em seu recurso.

É como voto.

1
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO CELEBRADO EM NOME ILETRADO - INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI - DESCONTOS INDEVIDOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MAJORADO - JUROS DE MORA - REPETIÇÃO SIMPLES. É nulo o contrato celebrado com analfabeto, quando não formalizado por instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo por intermédio de procurador constituído por instrumento público - inteligência dos artigos 37, § 1º, da Lei 6.015/73 c/c art. 104, III e art. 166, IV, do Código Civil. Os descontos no benefício previdenciário referentes a empréstimos não autorizados causam-lhe aflição e angústia, mormente se considerarmos que a quantia descontada é indispensável para a sua subsistência, restando manifesta a configuração de dano moral. Na fixação do valor da compensação, imprescindível sejam levadas em consideração a proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano moral, não se afigurando, pelo seu montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório. Consoante posicionamento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária do valor da indenização moral incide a partir da data do arbitramento, devendo, os juros de mora incidentes sobre valores fixados a título de compensação por danos morais advindos de ilícito extracontratual, incidir a partir da data do evento danoso.
A restituição de valores cobrados a maior deverá ocorrer de forma simples, nos casos em que não for comprovado que a parte agiu de má-fé.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.085479-6/002, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/0020, publicação da súmula em 12/11/2020)

2
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MAJORADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO PROVIDO. -
A cobrança indevida de quantia por meio de desconto em proventos de aposentadoria, referente a empréstimo não contratado pelo autor, é ato ilícito que enseja o dever de indenizar. - O dano moral, neste caso, existe in re ipsa, bastando a prova da ocorrência do fato ofensivo para configurá-lo.
-
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas.
[...] (TJMG - Apelação Cível 1.0720.15.003346-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)